Tribunal: TJPA
Processo: 0004773-09.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8919 - Nulidade
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004773-09.2014.8.14.0301

APELANTE: NILTON ALVES DE CARVALHO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. SERVIÇOS DE TERCEIROS. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos por Nilton Alves de Carvalho e Banco Itaucard S/A contra decisão monocrática proferida em apelação cível, que manteve a sentença de parcial procedência em ação revisional de contrato de financiamento, reconhecendo a abusividade na cobrança da tarifa de serviços de terceiros e afastando a devolução de valores pagos a título de tarifa de cadastro e gravame eletrônico. O autor pleiteia revisão das cláusulas contratuais por suposta abusividade nas taxas de juros e nos encargos; o banco busca a validade da cobrança dos serviços de terceiros com base na legalidade do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há abusividade na taxa de juros aplicada no contrato de financiamento e a possibilidade de revisão judicial com base em índices médios de mercado; (ii) definir se é válida a cláusula contratual que prevê a cobrança de tarifa por serviços de terceiros sem a devida especificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, sendo inaplicável a limitação imposta pela Lei de Usura às instituições financeiras, conforme Súmula 596/STF e jurisprudência do STJ.

A revisão judicial da taxa de juros exige prova técnica idônea que demonstre discrepância relevante entre a taxa contratada e a taxa média de mercado à época da contratação, o que não se verifica nos autos.

A capitalização mensal de juros é admitida desde que expressamente pactuada, como ocorre no contrato objeto da demanda, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria é eminentemente de direito e documentalmente comprovada, inexistindo necessidade de dilação probatória.

A ausência de elementos que comprovem pagamento parcial ou negativação indevida impede o acolhimento do pedido de consignação de parcelas e retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes.

A cláusula contratual relativa à cobrança de serviços de terceiros é abusiva quando não individualiza o serviço prestado, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.578.553/SP (Tema 958).

A apresentação do Custo Efetivo Total (CET) não supre a obrigação de clareza e especificação das cláusulas contratuais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

A função social do contrato e a vedação de cláusulas abusivas prevalecem sobre o princípio do pacta sunt servanda nas relações de consumo, exigindo-se transparência e boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, salvo demonstração técnica de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado.

A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários firmados após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

É abusiva a cláusula contratual que prevê cobrança por serviços de terceiros sem a especificação dos serviços efetivamente prestados.

A apresentação do Custo Efetivo Total (CET) não exime o fornecedor do dever de transparência na individualização dos encargos contratuais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 46, e 51, IV e §1º; CC, art. 406; CPC/1973, art. 330, I; CPC/2015, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 382 e 539; STJ, REsp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08.02.2018; STJ, AgInt no AREsp 2276037/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 30.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de
AGRAVO INTERNO,
interpostos por

NILTON ALVES DE CARVALHO e BANCO ITAUCARD S/A

nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS e NEGAR-LHES PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 01 de abril de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
NILTON ALVES DE CARVALHO e BANCO ITAUCARD S/A
contra Decisão Monocrática (id. 4295367) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL.

Em breve histórico, narrou o autor
NILTON ALVES DE CARVALHO
, que firmou com o banco requerido contrato de financiamento para a aquisição de veículo automotor, a ser pago em 58 (cinquenta e oito) parcelas mensais no valor de R$ 227,73 (duzentos e vinte e sete reais e setenta e três centavos). Todavia, aduz que o contrato contém cobrança abusiva de juros, comissão de permanência e capitalização irregular, requerendo liminarmente a suspensão do contrato e revisão de valores e no mérito a revisão contratual com a declaração de nulidade das cláusulas que preveem a cobrança dos encargos que entende arbitrários, além da repetição do indébito.

Sobreveio a sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados da ação, pela abusividade da cobrança de Taxa de Abertura de Crédito, devendo ser restituído de forma simples. Conforme segue:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido do autor somente para determinar que a ré proceda a devolução de forma simples do valor cobrado a título de tarifa de cadastro, serviços de terceiros e gravame eletrônico, uma vez que o contrato foi assinado após abril de 2008, acrescido de correção monetária desde a data do pagamento e juros de 1% ao mês a partir da citação. Anotando-se que nossos tribunais têm reiteradamente decidido acerca da possibilidade da taxa de juros ser superior a 12% (doze por cento) ao ano em contratos desta natureza, bem como, da licitude da capitalização mensal de juros, conforme jurisprudência mais recente de nossos tribunais superiores e, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 269, inciso I do CPC. Condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais em partes iguais, assim como, compensarem os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 21 do Código de Processo Civil. Contudo, suspendo a exigibilidade da parte autora em face de ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformado, o Requerido interpôs recurso de apelação, em cujas razões sustentou inexistência de onerosidade excessiva, a não limitação de juros e da tarifa de cadastro. Por outro lado, o Requerente interpôs recurso de apelação, aduzindo preliminar de cerceamento de defesa e no mérito a abusividade da capitalização de juros acima de 12% ao ano. As apelações foram recebidas no duplo efeito. Contrarrazões apresentadas pelo autor alegando a abusividade da taxa de juros e encargos moratórios.

Em decisão monocrática de id. 4295367, os recursos foram conhecidos e desprovidos, conforme ementa a seguir:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇAO ILEGAL DE JUROS. JUROS SUPERIORES A 12% AO ANO. POSSIBILIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CONTRATO POSTERIOR A 30/4/2008. IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Não há de se falar em cerceamento de defesa quando o juízo entendeu que a causa já estava pronta para julgamento e não necessitava da produção de provas, proferindo sentença, diante da ausência de impugnação do contrato pela parte autora. 2. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c com o art. 406 do CC/02. 3. Tendo sido o contrato bancário celebrado após 30/04/2008, impossível a cobrança dos referidos encargos de cadastro. Entendimento do STJ. 4. Recursos conhecidos e desprovidos.

Diante disso, o apelante
NILTON ALVES DE CARVALHO
apresentou
Agravo Interno
(id. 4285368). Aduz que a taxa de juros aplicada no contrato de financiamento está muito acima da média de mercado estipulada pelo Banco Central, conforme apurado em laudo contábil e planilha elaborada por perito. Sustenta, entretanto, que não pleiteia limitação dos juros a 12% ao ano, mas sim a sua adequação aos índices médios praticados à época da contratação.

Aduz que a decisão agravada ignora o princípio do equilíbrio contratual e afasta a possibilidade de revisão judicial das cláusulas pactuadas, mesmo diante de farta jurisprudência que admite a consignação das parcelas incontroversas em ações revisionais, a fim de evitar danos mais gravosos ao consumidor. Afirma que o contrato em questão é de adesão e contém cláusulas abusivas, notadamente quanto à capitalização de juros e à cobrança de tarifas sem respaldo legal.

No mérito, sustenta que a decisão monocrática incorreu em error in judicando, ao manter a validade de cláusulas que, embora previstas contratualmente, estariam em desacordo com o entendimento consolidado do STJ quanto à necessidade de pactuação expressa para a capitalização mensal de juros e à impossibilidade de cobrança de determinadas tarifas em contratos celebrados após 30/04/2008. Ressalta que a cobrança da Tarifa de Cadastro (TAC) se mostra indevida no caso concreto, dada a vigência da Resolução CMN 3.518/2007 à época da contratação.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais impugnadas, a possibilidade de depósito judicial das parcelas incontroversas e a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, invocando, para tanto, precedentes do TJPA, do STJ e fundamentos do Código de Defesa do Consumidor.

Em sede de contrarrazões (id. 4295370) refutou-se os argumentos apresentados pugnando pela manutenção da sentença.

O
BANCO ITAUCARD S/A
apresentou
Embargos de Declaração
(id. 4295371). Arguiu preliminar de sobrestamento da ação face a afetação, pela sistemática do julgamento dos recursos repetitivos, da questão envolvendo a legalidade da cobrança de serviços de terceiros em contratos bancários - REsp 1.578.526/SP. No mérito, afirma que a decisão monocrática combatida incorreu em contradição, ao citar a tarifa de cadastro, legalmente permitida e cobrada no contrato objeto da discussão judicial, com a tarifa de abertura de crédito. Diz da omissão quanto a ausência de manifestação acerca da legalidade do ressarcimento de despesas por serviços de terceiros; taxa de gravame e pedido de redução da condenação em honorários. Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração.

Os embargos foram acolhidos em decisão monocrática de id. 4295375, conforme ementa a seguir:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO REJEITADA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO ALEGADAS. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA EMBARGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, através do julgamento dos Recursos Especiais repetitivos n. 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, firmou o entendimento positivo quanto a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro, estando mantida a jurisprudência daquela E. Corte até os dias atuais. Desta forma, não merece ser mantida a condenação do ora Embargante era restituir os valores pagos a título de tarifa de cadastro. 2. Em relação ao ressarcimento de serviços de terceiros e da taxa de gravame, importa destacar que o Superior Tribunal de Justiça, por intermédio do julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos do REsp 1.578.553/SP (Tema 958) e do REsp 1639320/SP (Tema 972), fixou as seguintes teses: Tema 958: Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. - Tema 972: Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.1. No presente caso, da análise do contrato de financiamento acostado às fls. 50/55, observa-se a existência de simples previsão de Despesas com Serviços de Terceiros: Conf Resposta de Crédito (item 3.15.3. - fl. 50) sem qualquer detalhamento acerca do senãço e dos valores que compõe a cobrança. Logo, resta acertada a sentença de piso que reconheceu a abusividade da cobrança. 2.2. De outra banda, o referido pacto foi celebrado em novembro de 2010, ou seja, anterior ao advento da Resolução CMN 3.954/2011 em 25.02.2011, razão pela qual evidencia-se a legalidade da cobrança, sendo necessário a reforma da sentença quanto a determinação de devolução do valor pago a tal título. 3. Embargos de Declaração acolhido, com efeitos modificativos, para dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela Instituição Financeh-a, ora Embargante.

Nesta senda, o
BANCO ITAUCARD S.A.
interpôs recurso de
Agravo Interno
(id. 4295376). Aduz que o contrato objeto da lide foi livremente celebrado entre as partes, com cláusulas claras e previamente estipuladas, cujo conteúdo foi expressamente aceito pelo consumidor.

Defende, com base no princípio do
pacta sunt servanda
e na segurança jurídica das relações contratuais, que não cabe ao Poder Judiciário modificar unilateralmente os termos de contrato firmado de forma válida e regular. Invoca, ainda, doutrina de Orlando Gomes e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não pode ser utilizado como escudo para revisão de obrigações livremente assumidas, salvo em situações excepcionais.

O agravante afirma não haver qualquer indício de abusividade nos valores cobrados a título de tarifa de serviços de terceiros. Ressalta que todos os encargos, inclusive tais tarifas, foram contemplados no Custo Efetivo Total (CET) apresentado de forma clara e transparente ao consumidor no momento da contratação, possibilitando a comparação com outras ofertas do mercado. A ausência de elementos concretos que demonstrem abusividade — seja por meio de parâmetro objetivo de mercado, seja por desvio de conduta — impediria a intervenção judicial para modificação contratual.

Por fim, o Banco Itaucard requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática, a fim de que o recurso de apelação por ele interposto seja julgado integralmente procedente, afastando-se toda e qualquer condenação imposta na sentença de origem.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

As insurgências recursais tratam da inconformidade, por ambas as partes, com os termos da decisão monocrática de ID 4295367, que conheceu dos recursos de apelação e negou-lhes provimento, posteriormente parcialmente reformada por força de embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos (ID 4295375), para afastar a devolução das tarifas de cadastro e do gravame eletrônico, mantendo-se, todavia, a condenação relativa à tarifa de serviços de terceiros.

Do Agravo Interno interposto por Nilton Alves de Carvalho

Sustenta o agravante que os juros contratados superam a taxa média de mercado, e que, embora não requeira limitação a 12% ao ano, pleiteia a revisão da taxa pactuada com base na abusividade decorrente da disparidade frente ao padrão de mercado à época da contratação.

Ocorre que, como já pontuado na decisão monocrática, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade
, sendo inaplicável ao sistema financeiro nacional a limitação imposta pela Lei de Usura, nos termos da Súmula 596 do STF.

Além disso, para que se reconheça a abusividade dos juros,
é indispensável a demonstração, por prova técnica idônea, de que a taxa efetivamente pactuada destoa de modo relevante da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN
, o que não ocorreu no caso dos autos.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . REVISÃO DO JULGADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte entende que o fato de as taxas de juros excederem o limite de 12% ao ano não configura abusividade, devendo, para seu reconhecimento, ser comprovada sua discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. O entendimento foi consolidado com a edição da Súmula 382 do STJ . 2. A capitalização mensal de juros é legal em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31.3 .2000, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 3. Não comprovada a ilegalidade ou abusividade das taxas de juros contratadas, o reexame do tema encontra obstáculo nas Súmulas 5 e 7/STJ . 4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. 5 . Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 2276037 SP 2023/0005445-0, Relator.: Ministra

MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS E ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CUSTO EFETIVO TOTAL. A ESTIPULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% AO ANO, POR SI SÓ, NÃO INDICA ABUSIVIDADE, CONSOANTE SÚMULA Nº 382 DO STJ. DESTARTE, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A TABELA DO BACEN PARA AS OPERAÇÕES DA ESPÉCIE, CONSTATA-SE QUE OS JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS ESTÃO ABAIXO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO, NÃO SE CARACTERIZANDO A ABUSIVIDADE . - AINDA CONSIDERANDO QUE O CUSTO EFETIVO TOTAL OBJETIVA DEMONSTRAR TODOS OS ENCARGOS E DESPESAS INCIDENTES NA OPERAÇÃO, DESCABE A LIMITAÇÃO/REVISÃO DESTE, CONFORME PRETENDIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE.À UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. APELAÇÃO CÍVEL . NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS E ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE . CUSTO EFETIVO TOTAL. A ESTIPULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% AO ANO, POR SI SÓ, NÃO INDICA ABUSIVIDADE, CONSOANTE SÚMULA Nº 382 DO STJ. DESTARTE, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A TABELA DO BACEN PARA AS OPERAÇÕES DA ESPÉCIE, CONSTATA-SE QUE OS JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS ESTÃO ABAIXO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO, NÃO SE CARACTERIZANDO A ABUSIVIDADE. - AINDA CONSIDERANDO QUE O CUSTO EFETIVO TOTAL OBJETIVA DEMONSTRAR TODOS OS ENCARGOS E DESPESAS INCIDENTES NA OPERAÇÃO, DESCABE A LIMITAÇÃO/REVISÃO DESTE, CONFORME PRETENDIDO . PRECEDENTES DESTA CORTE.À UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS . AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS E ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CUSTO EFETIVO TOTAL . A ESTIPULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% AO ANO, POR SI SÓ, NÃO INDICA ABUSIVIDADE, CONSOANTE SÚMULA Nº 382 DO STJ. DESTARTE, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A TABELA DO BACEN PARA AS OPERAÇÕES DA ESPÉCIE, CONSTATA-SE QUE OS JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS ESTÃO ABAIXO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO, NÃO SE CARACTERIZANDO A ABUSIVIDADE. - AINDA CONSIDERANDO QUE O CUSTO EFETIVO TOTAL OBJETIVA DEMONSTRAR TODOS OS ENCARGOS E DESPESAS INCIDENTES NA OPERAÇÃO, DESCABE A LIMITAÇÃO/REVISÃO DESTE, CONFORME PRETENDIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE .À UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL . JUROS REMUNERATÓRIOS E ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CUSTO EFETIVO TOTAL.- A ESTIPULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% AO ANO, POR SI SÓ, NÃO INDICA ABUSIVIDADE, CONSOANTE SÚMULA Nº 382 DO STJ . DESTARTE, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A TABELA DO BACEN PARA AS OPERAÇÕES DA ESPÉCIE, CONSTATA-SE QUE OS JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS ESTÃO ABAIXO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO, NÃO SE CARACTERIZANDO A ABUSIVIDADE. - AINDA CONSIDERANDO QUE O CUSTO EFETIVO TOTAL OBJETIVA DEMONSTRAR TODOS OS ENCARGOS E DESPESAS INCIDENTES NA OPERAÇÃO, DESCABE A LIMITAÇÃO/REVISÃO DESTE, CONFORME PRETENDIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE.À UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.(Apelação Cível, Nº 50016100220218210072, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Helena Marta Suarez Maciel, Julgado em: 30-04-2024) (TJ-RS - Apelação: 50016100220218210072 OUTRA, Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de Julgamento: 30/04/2024, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2024)

A planilha unilateral apresentada pelo autor, desacompanhada de metodologia validada ou de cotejo com as taxas oficiais praticadas pelas instituições bancárias à época, não constitui prova técnica suficiente a ensejar a revisão contratual pretendida, conforme exige o REsp 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos repetitivos.

Ainda, quanto à capitalização de juros, o contrato acostado aos autos contém previsão expressa da cobrança com capitalização mensal, consoante exigido pelo entendimento do STJ (REsp 973.827/RS e Súmula 539/STJ), sendo legítima sua aplicação nos contratos firmados a partir da vigência da MP 2.170-36/2001.

Repele-se, também, a tese de cerceamento de defesa. O julgamento antecipado da lide pelo juízo singular observou os limites legais e está respaldado no art. 330, I do CPC/73 (art. 355, I, do CPC/15), diante da desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia, eis que a matéria é eminentemente de direito e documentalmente instruída.

Por fim, a pretensão de consignação de parcelas supostamente incontroversas, bem como a retirada do nome do autor dos cadastros restritivos, não encontra amparo fático ou jurídico no contexto dos autos. Não há controvérsia judicializada sobre inadimplemento direto ou efetiva negativação do nome do autor, tampouco há demonstração de pagamento parcial, o que afasta a incidência da jurisprudência mencionada.

Do Agravo Interno interposto por Banco Itaucard S.A.

A instituição financeira, por sua vez, pretende o afastamento da condenação quanto à devolução da tarifa de serviços de terceiros, sob o argumento de que o contrato foi livremente celebrado, amparado no princípio do
pacta sunt servanda
, e que o consumidor teve pleno conhecimento dos custos totais da operação por meio do CET.

O contrato de financiamento, firmado em novembro de 2010, contém cláusula genérica sobre “Despesas com Serviços de Terceiros: Confirmação de Resposta de Crédito” (fl. 50), sem especificação ou discriminação da natureza e do valor dos serviços prestados. Conforme fixado pelo STJ no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), é abusiva a cláusula contratual que prevê o ressarcimento por serviços de terceiros sem a devida individualização do serviço efetivamente prestado ao consumidor.

A apresentação do CET, ainda que exigida pela regulamentação do Conselho Monetário Nacional, não afasta a obrigação legal de informação clara e precisa das cláusulas contratuais (arts. 6º, III, e 46 do CDC). A simples inserção do encargo no CET não convalida a cobrança de prestação obscura ou dissimulada. Neste sentido:

Apelações – Cédula de crédito bancário – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Sentença de parcial acolhimento dos pedidos, para declarar a abusividade dos valores cobrados a título de serviço de terceiro, de tarifa de avaliação e de registro do contrato, determinando ainda a aplicação da taxa de juros mensal contratada de forma linear e condenando o réu à restituição dos valores pagos a maior – Reforma parcial, para cancelar a condenação do réu à restituição do valor pago a título de ressarcimento com serviços de terceiro e proclamar a abusividade da cobrança do prêmio do seguro, determinando-se a restituição dos valores a tanto pagos, nisso incluídos os encargos financeiros sobre eles calculados; ou a compensação desses valores frente ao eventual e efetivo saldo devedor – Manutenção da disciplina das verbas da sucumbência fixada em primeiro grau. 1 . Cognoscibilidade das apelações – Recurso do autor não merecendo ser conhecido nas passagens em que trata da inconstitucionalidade da Medida Provisória 2.170-36/2001 e da ilicitude da capitalização dos juros. Ausência de interesse recursal. Recurso do réu, do mesmo modo, não possuindo interesse nos tópicos em que sustenta a legitimidade dos encargos moratórios . 2. Serviços prestados por terceiro – Orientação firmada em procedimento de recursos especiais repetitivos de que é paradigma o proferido em REsp. 1.578 .553/SP no sentido de ser abusiva a cláusula que prevê a cobrança a título de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. Hipótese dos autos em que o contrato especifica a natureza dos serviços e identifica o respectivo prestador. Consequente legitimidade da cobrança. Sentença reformada nessa passagem . 3. Tarifa de avaliação do bem – Precedente firmado sob o regime de recursos especiais repetitivos de que é paradigma o REsp. 1.578 .553/SP considerando ser legítima a tarifa de avaliação do bem desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço. Ausência de provas, na espécie, da realização da avaliação do bem objeto do financiamento. Abusividade da cobrança. 4 . Registro do contrato – REsp. 1.578.553/SP, julgado sob o procedimento de recursos especiais repetitivos, considerando legítima a cobrança de despesas com o registro do contrato quando demonstrada a efetiva prestação do serviço . Ausência de demonstração da realização do registro do contrato no cadastro de trânsito. Abusividade da cobrança. 5. Seguro de proteção financeira – Orientação do STJ, no julgamento do REsp . 1.639.259/SP, sob o procedimento de recursos especiais repetitivos, no sentido de que consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Inexistência de liberdade de contratação, sob o prisma da escolha da seguradora a ser contratada . Banco réu, ademais, que tem legitimidade para responder pelo pedido de repetição, haja vista se tratar a seguradora de parceira do primeiro. Sentença igualmente modificada nesse tópico. 6. Atualização monetária – Pretendida aplicação da taxa Selic, que, na dicção do art . 406 do CC, representaria o adequado acréscimo moratório e englobaria a atualização monetária. Inadmissibilidade. Solução que infringiria o princípio da "restitutio in integrum", porquanto a Selic não foi concebida como encargo moratório e é alterada unilateralmente pela Administração Federal, conforme os "ânimos" do mercado financeiro e indicadores de inflação. Precedentes do STJ . Orientação firmada no repetitivo de que é paradigma o REsp. 1102552-CE não vinculando a Turma Julgadora, uma vez que editada sob a vigência do CPC de 1973. Conheceram apenas em parte das apelações e, nessas partes, deram parcial provimento aos recursos. (TJ-SP - AC: 00572112620128260114 Campinas, Relator.: Ricardo Pessoa de Mello Belli, Data de Julgamento: 09/11/2023, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2023)

O princípio do
pacta sunt servanda
cede espaço à função social do contrato e à vedação de cláusulas abusivas nas relações de consumo (art. 51, IV e §1º, do CDC). Não se trata de reescrever o contrato, mas de reconhecer nulidade de cláusula que não observa os preceitos de boa-fé e transparência exigíveis em contratos de adesão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada nos seus exatos termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/04/2025